Tribunal: CARF
Processo: 10945.720419/2016-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e de direito que o fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade.
PAF. NOTIFICAÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO. ASSINATURA DO RECEBEDOR NO DOMICÍLIO ELEITO PELO CONTRIBUINTE. VALIDADE. SUMULA CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal indicado pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
A disponibilidade de recursos decorrentes da venda imóvel em ano-calendário anterior poderá ser computada em ano-calendário posterior desde que declarada e comprovada por documentação hábil e idônea.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. APURAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente a diferença positiva entre os custos de aquisição e os valores de transmissão dos bens imóveis declarados.
A apuração de ganho de capital sobre imóvel rural adquirido após 01/01/1997, deverá ser realizada considerando-se como custo de aquisição e valor de alienação do imóvel rural, o Valor da Terra Nua (VTN) declarado no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), observados, respectivamente, os anos da ocorrência de sua aquisição e de sua alienação.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não traz suporte probatório documental consistente a refutar o feito fiscal, demonstrando a existência de erro na apuração de ganho de capital nas transações imobiliárias realizadas.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF acerca de inconstitucionalidade da legislação.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720419/2016-41
ACÓRDÃO
2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSALY BRESOLIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento as razões de fato e
de direito que o fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa,
não há motivos para decretação de sua nulidade.
PAF. NOTIFICAÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO. ASSINATURA DO RECEBEDOR
NO DOMICÍLIO ELEITO PELO CONTRIBUINTE. VALIDADE. SUMULA CARF No
9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
indicado pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
A disponibilidade de recursos decorrentes da venda imóvel em ano-
calendário anterior poderá ser computada em ano-calendário posterior
desde que declarada e comprovada por documentação hábil e idônea.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. APURAÇÃO.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
2
Sujeita-se à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente a diferença positiva entre os custos de aquisição e os
valores de transmissão dos bens imóveis declarados.
A apuração de ganho de capital sobre imóvel rural adquirido após
01/01/1997, deverá ser realizada considerando-se como custo de aquisição
e valor de alienação do imóvel rural, o Valor da Terra Nua (VTN) declarado
no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), observados,
respectivamente, os anos da ocorrência de sua aquisição e de sua
alienação.
Mantém-se a autuação quando o contribuinte não traz suporte probatório
documental consistente a refutar o feito fiscal, demonstrando a existência
de erro na apuração de ganho de capital nas transações imobiliárias
realizadas.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF acerca de inconstitucionalidade
da legislação.
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento de defesa suscitadas e, no mérito, em negar provimento
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
3
ao Recurso Voluntário, para manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base
de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 344/369):
Em ação fiscal levada a efeito na contribuinte acima qualificada, foi lavrado o Auto de
Infração de fls. 297/306, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2012
e 2013, por meio do qual foi apurado crédito tributário no montante de R$ 105.185,19
(cento e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), sendo R$ 50.827,59
referentes ao imposto, R$ 38.120,68, à multa proporcional, e R$ 16.236,92, aos juros de
mora (calculados até 04/2016).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 298/299), foram apuradas as
seguintes infrações:
1. Acréscimo Patrimonial a Descoberto
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 290/296, foi apurado um acréscimo
patrimonial de R$ 175.142,67 no ano-calendário de 2012, sem respaldo em
rendimentos conhecidos.
A contribuinte foi, então, intimada, mediante o Termo de Intimação Fiscal no 029,
de 24/02/2016, a apresentar esclarecimentos e correções ao demonstrativo de
variação patrimonial elaborado e a comprovar a natureza jurídica do valor de R$
100.000,00, recebido de Nelson Paulo Borgman, que havia sido declarado a título
de rendimento isento.
Em resposta, a contribuinte esclareceu que o referido valor originou-se da
alienação de parte do Lote Rural 92/B, matrícula no 35.621, cujo pagamento se
deu mediante transferência bancária (TED) para sua conta, cabendo a ela apenas
50% do total transferido.
No tocante ao Lote Rural 70/B, matrícula no 38.463, cuja aquisição foi lançada no
demonstrativo de variação patrimonial em janeiro de 2012, a interessada
argumentou apenas que tal imóvel já constava em seu nome no ano-calendário
de 2012.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
4
Entretanto, ao contrário do alegado, os registros constantes da matrícula do
imóvel mostram que o mesmo foi alienado por ela e seu cônjuge em 08/02/2010,
por R$65.700,00, e readquirido, após a viuvez dela, em 31/01/2012, por R$
84.520,00, estando correto o demonstrativo elaborado pela fiscalização.
Dessa forma, restou configurada a infração caracterizada pela variação
patrimonial a descoberto, no montante de R$ 175.142,67, no ano-calendário de
2012, tendo sido efetuado o lançamento do respectivo imposto de renda pessoa
física.
2. Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Bens e
Direitos Adquiridos em Reais
Constatou a fiscalização que a contribuinte alienou dois imóveis registrados em
seu nome, sendo um deles caracterizado como imóvel rural, sem efetuar o
pagamento de imposto relativo aos ganhos de capital obtidos nessas operações.
Conforme certidão da matrícula no 38.463, o imóvel rural, denominado Lote Rural
70/B, perímetro 26, localizado no município de Marechal Cândido Rondon, foi
adquirido em 31/01/2012, por R$ 84.520,00, e alienado em 04/12/2013, por R$
65.095,00.
O VTN constante do Documento de Informação e Apuração do ITR - DITR, do ano
de aquisição era de R$ 73.000,00 (fls. 277/278) e o VTN do ano de alienação era de
R$ 121.321,00 (fls. 283). Assim, em atendimento ao art. 136, do Regulamento do
Imposto de Renda, o ganho de capital foi calculado, levando-se em consideração
os Valores da Terra Nua - VTNs correspondentes ao ano de aquisição e de
alienação do imóvel, informados pela contribuinte nos respectivos Documentos
de Informação e Apuração do ITR - DITR.
De acordo com a certidão da matrícula no 33.936 (fls. 211/213), o Lote Urbano no
12/A, quadra no 03, situado no Loteamento Residencial Nova América, no
município de Marechal Cândido Rondon, foi adquirido em 15/02/2012, por R$
40.016,00, e alienado, em 04/10/2013, por R$ 42.250,00.
Essas operações geraram, respectivamente, ganhos de capital tributáveis de R$
44.434,36 e R$ 2.075,96, após consideradas as reduções de ganho de capital
previstas na Lei no 11.196/05, conforme apontado no Demonstrativo de Apuração
dos Ganhos de Capital (fls. 284/288).
Assim, foi efetuado o lançamento de ofício do imposto de renda pessoa física sobre
os rendimentos decorrentes de ganho de capital, apurados na forma relatada,
sujeitos à alíquota definitiva de 15%, com base nos artigos 117, 142 e 852 do
Regulamento do Imposto de Renda.
Com base no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, foi aplicada a multa de ofício de
75% sobre o imposto decorrente das omissões apuradas.
Foi formalizada, ainda, a Representação Fiscal para Fins Penais, para cumprimento do
disposto no inciso I, do artigo 1o do Decreto no 2.730/98, disciplinado pela Portaria RFB no
2.439/2010, com as alterações da Portaria RFB no 3.182/2011.
Cientificada da autuação em 21/04/2016 (fls. 310), a contribuinte protocolizou, em
10/05/2016, a impugnação de fls. 312/325, alegando, em resumo, o que segue:
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
5
1. a autoridade fazendária optou pela notificação da contribuinte por meio dos
serviços dos correios e, assim, deveria a contribuinte ter sido intimada em seu
endereço, na forma prevista no inciso II, do artigo 23 do Decreto no 70.235/72;
2. entretanto, a contribuinte não foi regularmente intimada do lançamento fiscal,
tendo tomado conhecimento do mesmo quase que ao acaso, pois a
correspondência não foi entregue no seu endereço, mas a uma pessoa identificada
como Balduíno Jope, a qual possui residência diversa e não mantém qualquer grau
de parentesco com a autuada, ainda que seja morador da mesma rua, como faz
prova o comprovante de endereço;
3. desta forma, nula é a notificação e, conseqüentemente, nulo o processo;
4. no caso dos autos, o pleno direito de defesa não foi assegurado à contribuinte,
porque, como demonstrado, a mesma não recebeu a notificação de lançamento
em seu endereço e também não recebeu cópia de todos os documentos que dão
sustentação ao lançamento fiscal, como prescreve o art. 9o do Decreto no
70.235/72;
5. só obteve cópia dos autos na forma integral em 05/05/2016, após diligenciar até
a sede da Receita Federal na cidade de Marechal Cândido Rondon, para tal fim;
6. “como o documento dos correios não registra o prazo da entrega, e assim com a
utilização do previsto no inciso II do parágrafo 2o do artigo 23, o prazo de intimação
teria ocorrido em 21/04/2016, porém, os documentos somente lhe foram entregues
em 05/05/2016.”
7. assim, a contribuinte teve reduzido o seu prazo de defesa de 30 (trinta) dias para
apenas 15 (quinze) dias, o que evidentemente lhe cerceou o direito de defesa;
8. há também a nulidade por agressão ao princípio da isonomia (tratamento
desigual para pessoas em situação igual), já que aos outros contribuintes também
autuados são assegurados efetivamente 30 dias para se defenderem;
9. “cumpre assinalar que descabe alegar, com o propósito de afastar as nulidades
levantadas, que os documentos são conhecidos da contribuinte por dizerem
respeito a sua declaração de rendimentos. Ora, tal alegação não prospera pois não
poderia saber o contribuinte, quais documentos foram validados pela fiscalização
após a entrega dos últimos documentos requeridos, o que impedia de saber qual a
real origem dos lançamentos, em quais valores de exclusão de fluxo de caixa que
foram gerados.”;
10. cabe, portanto, ao julgador anular o lançamento por cerceamento do direito
de defesa e agressão ao princípio constitucional da isonomia;
11. de acordo com o relatório apresentado, a variação patrimonial a descoberto
teve início no mês de janeiro de 2012, quando a contribuinte readquiriu imóvel
rural ao preço de R$ 84.520,00, que, somado ao valor de aquisição de um lote
urbano (3/B) ao preço de R$ 35.000,00 e gastos com a aquisição de imóveis no
importe de R$ 4.002,31, totalizou o valor de R$ 123.522,31;
12. o lote rural, adquirido ao preço de R$ 84.520,00, havia sido vendido pela
contribuinte no ano de 2010 por R$ 65.700,00, e, por isso, a sua reaquisição em
2012 foi efetuada com a disponibilidade de caixa decorrente da venda do imóvel
em 2010;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
6
13. assim, o valor de R$ 65.700,00, originário da alienação do imóvel em 2010,
deve ser acrescido ao caixa relativo ao mês de janeiro de 2012, no item 4, por ter
origem lícita e declarada e por ser saldo remanescente de exercícios anteriores
(quando não estava a contribuinte obrigada à declaração de rendimentos);
14. o imóvel identificado como imóvel urbano 3/B, cuja escritura pública foi
lavrada em 25 de janeiro de 2012, foi, na verdade, adquirido no ano de 2011,
conforme evidencia o preâmbulo da escritura pública constante às fls. 100 dos
autos, de onde se extrai a seguinte informação: “dizendo já haver recebido o preço
ajustado e total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)”...;
15. assim, deve ser excluído do fluxo de caixa o valor de R$ 35.000,00;
16. considerando, ainda, que a contribuinte estava isenta da entrega da declaração
do imposto de renda no ano de 2011, deveria a autoridade fazendária considerar
como saldo o limite de isenção para o ano-calendário de 2011, qual seja, o valor
até 19.645,32;
17. assim, inserindo os valores, teremos que o total de entradas no mês de janeiro
de 2012 seria de R$ 104.485,07 e o total de saídas, R$ 88.522,31, restando um
saldo credor de R$ 15.962,76;
18. “considerando que os lançamentos de caixa estão sendo realizados através de
registros em matrículas e escrituras públicas, que não delimitam em geral as datas
efetivas de pagamento, para evitar prejuízo à contribuinte e autuação sem base
legal, deve ser considerado o fluxo de caixa do ano todo, de forma que o saldo
credor verificado em 31/12/2012, no importe de R$ 24.548,56, seja deduzida do
saldo devedor apontado.”;
19. o reconhecimento dos créditos gera reflexos para todos os meses, devendo,
assim, ser recomposto o saldo de caixa, chegando-se ao mês de dezembro de
2012, com saldo final negativo de R$ 30.248,79;
20. para a apuração do ganho de capital na alienação de dois imóveis rurais, a
autoridade fazendária lançou o valor pelo que constava na declaração do ITR -
DIAT, utilizando-se da previsão do artigo 136 do Regulamento do Imposto de
Renda, com a aplicação do VTN, sem levar em consideração o valor constante da
escritura pública;
21. a escritura pública é o documento que reflete a realidade dos negócios
praticados entre as partes, devendo ser observado, para fins de apuração do ganho
de capital;
22. de acordo com as escrituras públicas, o imóvel foi adquirido em 2012, pelo
preço de R$ 84.520,00 e vendido em 2013, por R$ 65.095,00, não se podendo falar
em ganho de capital, pois não se pode tributar por presunção, mas efetivamente o
que se ganhou;
23. os valores dos imóveis rurais, especialmente em região de cultivo de produção
agrícola, sofrem variações, que, na maioria das vezes, não são consideradas para
fins tributários, sendo que o VTN para o caso concreto teve o acréscimo de 66,19%
em um ano, quando a inflação do período não chegou a 10%;
24. “lado outro, ainda que se validasse a aplicação do VTN para fins de ganho de
capital, como a aquisição foi ao preço acima da avaliação do ano de 2012, logo, a
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
7
conta deveria ser realizada tendo como base o VTN para a venda, qual seja, R$
121.321,00, deveria ser utilizado o cálculo sobre o valor da aquisição efetiva ou
seja, R$ 84.520,00. Assim, a base de cálculo seria reajustada para R$ 36.801,00,
que após as deduções legais, chegar-se-ia ao valor de R$ 33.840,96, gerando assim
um ganho de capital no importe de R$ 5.076,14.”;
25. a Receita Federal fixou multa de 75% do valor do débito, mas o juiz federal da
2a Vara Federal de São Carlos/SP diminuiu para 20% a multa imposta a um homem
autuado por deixar de declarar informações no Imposto de Renda;
26. os tribunais superiores também têm reconhecido a ilegalidade nas multas
previstas na Lei no 9.430/1996 e, por isso, caso algum tributo seja devido e
mantido, requer que a multa seja reduzida para o percentual de 20%, eis que
inexistente a demonstração de qualquer espécie de dolo ou, ainda, de prática de
ato ilícito pelo contribuinte, mostrando-se a multa de 75% confiscatória, ferindo o
princípio da razoabilidade e proporcionalidade;
27. por todo o exposto, pede que: i) sejam reconhecidas as preliminares de
nulidade da intimação e de cerceamento de defesa; ii) seja, no mérito, reconhecida
a ilegalidade na recomposição do saldo de caixa, acatando-se os argumentos
trazidos com a impugnação, especialmente pela origem do crédito para a aquisição
do imóvel rural 3/B, e ainda, pelas demais rzaões apontadas; iii) seja reconhecida a
inexistência de ganho de capital, devendo ser considerado o valor constante das
escrituras para fins de apuração de ganho de capital, tendo em vista a discrepância
apresentada pelo VTN do ano de 2012 para 2013; iv) caso mantido algum valor de
imposto, seja a multa reduzida para 20%; v) da decisão da Delegacia de
Julgamento, seja expedida notificação para o contribuinte e para o procurador
constituído.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de preterição
do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar argüições de ofensa a
princípios constitucionais.
CIÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL.
Considera-se válida a ciência do auto de infração, efetuada mediante intimação por via
postal enviada ao domicílio eleito pelo sujeito passivo, ainda que o Aviso de Recebimento
não tenha sido assinado pessoalmente pelo sujeito passivo, mas, por terceira pessoa.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
8
Improcedente a alegação de cerceamento de defesa por não terem sido entregues,
juntamente com o auto de infração, cópias de todo o processo, quando a interessada
demonstra, na peça impugnatória, conhecer plenamente a infração a ela imputada.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, devidamente comprovados.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ORIGEM DE RECURSOS. DISPONIBILIDADE DE
RECURSOS DE ANOS ANTERIORES.
A alegação de disponibilidade de recursos decorrente da venda imóvel em ano-calendário
anterior só pode dar suporte ao descompasso patrimonial de anos-calendário posteriores
caso tais recursos estejam declarados e devidamente comprovados, mediante
documentação hábil e idônea.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APLICAÇÃO DE RECURSOS. DATA DA
AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL.
Tendo em vista que a contribuinte não conseguiu demonstrar documentalmente que o
pagamento relativo à aquisição de bem imóvel foi efetuado no ano de 2011, como alega,
resta mantida a sua inclusão, a título de aplicação de recursos no mês de janeiro de 2012,
data da lavratura da escritura pública de compra e venda.
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL RURAL.
Tendo em vista que o imóvel rural foi adquirido a partir de 1o de janeiro de 1997, a
apuração de ganho de capital deve ser efetuada considerando-se como custo de aquisição
e valor de alienação do imóvel rural, o Valor da Terra Nua (VTN) declarado no DIAT
(Documento de Informação e Apuração do ITR), nos anos de ocorrência de sua aquisição e
de sua alienação, respectivamente.
MULTA DE OFÍCIO.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício sobre o valor do
imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida juntamente com o
imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte, independentemente do motivo
determinante da falta.
MULTA DE OFÍCIO. ARGUIÇÃO DE EFEITO DE CONFISCO.
A multa constitui penalidade aplicada como sanção de ato ilícito, não se revestindo das
características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco previsto no inciso IV do
artigo 150 da Constituição Federal.
Cientificada da decisão, em 17/02/2017 (fls. 373 e 391), a contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, 13/03/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 374/390), insurgindo-
se contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando literalmente as alegações da
peça impugnatória, a seguir brevemente sintetizadas por meio dos seguintes tópicos: I – Histórico
processual; II – Da decisão recorrida; III – Preliminares de mérito; III.1 – Da nulidade da intimação;
III.2 – Preliminar de mérito – Da nulidade por cerceamento de defesa; IV – Da inexistência de
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
9
omissões de receitas; V – Do ganho de capital: V.1 - Da aquisição e venda do imóvel rural matrícula
n. 38.463; VI – Da ilegalidade na cobrança de multa de 75%. Cita jurisprudência judicial para
motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, i) sejam reconhecidas as preliminares de
nulidade da intimação e de cerceamento de defesa; ii) no mérito, seja reconhecida a ilegalidade na
recomposição do saldo de caixa, acatando-se os argumentos trazidos com a impugnação,
especialmente pela origem do crédito para a aquisição do imóvel rural 3/B, e ainda, pelas demais
razões apontadas; iii) seja reconhecida a inexistência de ganho de capital, devendo ser
considerado o valor constante das escrituras para fins de apuração de ganho de capital, tendo em
vista a discrepância apresentada pelo VTN do ano de 2012 para 2013; iv) caso mantido algum valor
de imposto, seja a multa reduzida para 20%; v) da decisão da Delegacia de Julgamento, seja
expedida notificação para o contribuinte e para o procurador constituído
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
A Recorrente, em sede de preliminar, alega haver ocorrido nulidades por ausência
de intimação, porquanto recebida por terceiros, não mantendo qualquer grau de parentesco com
o aludido recebedor, e por cerceamento de defesa, porquanto ao receber a notificação que lhe
fora entregue por seu vizinho, necessitou diligenciar junto à RFB obtendo cópia dos autos já no
curso do prazo para defesa, restando vulnerado o prazo de 30 dias, em total desrespeito ao
princípio da isonomia, cabendo assim, em obediência ao princípio da legalidade, a anulação do
lançamento fiscal realizado.
Contudo, razão não lhe assiste.
Ademais, as alegações ora novamente repisadas já foram detidamente apreciadas
pela DRJ/SPO, estando a decisão recorrida assim fundamentada (fls. 351/358):
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de impugnação, a interessada pugna pela nulidade do lançamento, alegando que
não foi regularmente intimada do mesmo, pois a correspondência não foi entregue no seu
endereço, mas a terceira pessoa, que possui residência diversa da sua e com a qual não
mantém qualquer grau de parentesco, ainda que seja morador da mesma rua, como faz
prova o comprovante de endereço.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
10
Afirma também que teria ocorrido a nulidade do lançamento pelo fato de não lhe ter sido
assegurado o pleno direito de defesa, uma vez que, além de não ter recebido a
notificação de lançamento em seu endereço, não lhe foram encaminhados todos os
documentos que dão sustentação ao lançamento fiscal, aos quais só teve acesso em
05/05/2016, quando se dirigiu até a sede da Receita Federal na cidade de Marechal
Cândido Rondon para tal fim.
Considerando que a ciência da intimação teria ocorrido em 21/04/2016, conforme o
previsto no inciso II, do parágrafo 2o do art. 23 do Decreto no 70.235/1972, uma vez que o
documento dos correios não registra a data do recebimento, e que os documentos do
processo somente lhe foram entregues em 05/05/2016, teve reduzido o seu prazo de
defesa de trinta para quinze dias, o que lhe teria cerceado o direito de defesa.
Suscita, ainda, a nulidade por agressão ao princípio da isonomia (tratamento desigual
para pessoas em situação igual), já que aos outros contribuintes também autuados são
assegurados efetivamente 30 dias para se defenderem.
A arguição de nulidade nos remete, inicialmente, às exigências para a validade do auto de
infração, preconizadas no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, que regula o processo
administrativo fiscal, in verbis:
“Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
O auto de infração ora impugnado atende a todas as prescrições do art. 10 do Decreto no
70.235/72, posto que identifica por nome e CPF a autuada, foi lavrado na DRF Foz do
Iguaçu/PR, às 09 horas e 12 minutos do dia 05 de abril de 2016 e descreve
adequadamente no relatório fiscal e documentos que o acompanham, os fatos que deram
suporte ao lançamento, mencionando os procedimentos realizados durante o curso da
ação fiscal e as irregularidades apuradas.
Além disso, o dito lançamento apontou as disposições legais infringidas e determinou a
exigência com a respectiva intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo legal,
contendo também a assinatura e matrícula do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
(AFRFB) autuante.
Não obstante, ainda que omissões dessa natureza tivessem ocorrido, elas não seriam
suficientes para eivar de nulidade o Auto de Infração em comento. O próprio Decreto no
70.235/72, assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
11
II - Os despachos, e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§2o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio."
Da leitura dos dispositivos legais anteriormente transcritos, depreende-se que somente
ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
Outras irregularidades não importariam nulidade. Simplesmente deveriam ser sanadas se
capazes de prejudicar o contribuinte ou se influíssem na solução do litígio, circunstância
que não se verificou nos autos, conforme se esclarece a seguir.
Violação a Princípios Constitucionais
No tocante à arguição de nulidade com base na ofensa ao princípio da isonomia, cumpre
ressaltar que o contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar tais
questões.
A autoridade administrativa, por força de sua subordinação ao poder vinculado ou
regrado, deve se limitar à aplicação da lei, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da
legalidade ou constitucionalidade da norma legal.
Por força do princípio da hierarquia, a autoridade julgadora de primeira instância no
processo administrativo fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos entendimentos
expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Sr. Ministro de Estado da Fazenda e
do Sr. Secretário da Receita Federal, não cabendo manifestar-se sobre eventual ferimento,
por parte de dispositivos da legislação ou de procedimentos adotados no curso da
fiscalização, a princípios insculpidos na Constituição Federal, haja vista tratar-se de
matéria reservada, por força de determinação constitucional, ao Poder Judiciário.
Cerceamento de Defesa
Com respeito ao direito de defesa, importa salientar que os princípios do contraditório e
da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, tanto no processo administrativo quanto
no judicial, por força do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
No caso dos autos, a contribuinte entende que teve seu direito de defesa cerceado pelo
fato de não ter sido regularmente intimada da autuação e de não ter recebido todos os
documentos que dão sustentação ao lançamento fiscal.
Validade da Ciência do Auto de Infração
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
12
Quanto à ciência do lançamento, cabe esclarecer que, no rito do processo administrativo
fiscal, a intimação da exigência deve ser feita conforme preconiza o art. 23 do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, e alterações posteriores. Dispõe o referido dispositivo legal, in
verbis:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (destaque da transcrição)
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997);
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Como se vê, o inciso II do art. 23, acima transcrito, determina que a intimação por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, efetiva-se com a prova de seu
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, ou, caso seja omitida a
data do recebimento, quinze dias após a data da expedição da intimação.
Por outro lado, o § 4o estabelece que, para fins de intimação, o domicílio tributário eleito
pelo contribuinte é o do endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária, ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que por ele autorizado.
No caso em concreto, de acordo com o Aviso de Recebimento (AR) de fls. 310, o auto de
infração foi enviado à Rua 7 de Setembro, no 2.810, Casa, Centro, Marechal Cândido
Rondon, PR, CEP 85960-000, endereço este que coincidia com o constante dos sistemas
da Receita Federal do Brasil desde 11/04/2013 (fls. 334). Diga-se, domicílio tributário
indicado pela contribuinte, visando à concretização da comunicação entre ele e a
Administração Tributária.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
13
Vale frisar que não consta que tenha havido alteração perante o Fisco do domicílio fiscal
da recorrente, visto que, no sistema CPF, permanece informado o supracitado endereço
(fls. 333), que é também o identificado em sua impugnação (fls. 312).
Também não há, na legislação atinente à matéria, qualquer menção no sentido de
condicionar a ciência da intimação ao seu recebimento pelo próprio sujeito passivo.
Desse modo, quando a intimação é por via postal, o Fisco não tem a obrigação de intimar
pessoalmente o contribuinte, mas sim de enviar a intimação para o domicílio fiscal
informado por ele.
Sobre o assunto, já se pronunciou o Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, mediante a Súmula CARF no 9:
“Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor
da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.”
Esse foi também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em Acórdão proferido no
Recurso Especial no 1.029.153 - DF (2008/0027735-4), do qual se transcreve, a seguir, a
ementa:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL. FALTA DE CIÊNCIA DO
CONTRIBUINTE. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ART. 23 DO DECRETO No
70.235/72. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC AFASTADA.
I - O Tribunal a quo realizou a prestação jurisdicional invocada, não havendo que se
falar em omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, visto ter se
manifestado acerca da necessidade da intimação postal por meio do ciente do
próprio contribuinte, afastando-se, com isso, a intempestividade do recurso
administrativo interposto em momento posterior.
II - Conforme prevê o art. 23 do Decreto no 70.235/72, inexiste obrigatoriedade
para que a efetivação da intimação postal seja feita com a ciência do contribuinte,
exigência extensível tão-somente para a intimação pessoal, bastando apenas a
prova de que a correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio fiscal,
podendo ser recebida por porteiro do prédio.
III - Impugnação ao procedimento administrativo fiscal protocolizada em momento
posterior ao prazo legal do art. 15 do citado Decreto. Intempestividade verificada.
IV - Recurso especial provido.”
Se a intimação da notificação de lançamento foi enviada para o endereço regular da
contribuinte, ainda que recebida por terceiro, ela é válida para efeitos de ciência.
Portanto, a despeito das alegações da impugnante, considera-se a mesma regularmente
cientificada da autuação em comento em 21 de abril de 2016, quinze dias após a data e
expedição da intimação (06 de abril de 2016), uma vez omitida a data de recebimento da
correspondência (fls. 310), a teor do que dispõe o art. 23, § 2o, II, do Decreto no 70.235, de
1972.
Acesso aos Documentos
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
14
No que tange ao suposto cerceamento de defesa pelo fato de não ter tido acesso a todos
os documentos do processo, o que só teria se dado em 05/05/2016, quando obteve cópia
dos mesmos na sede da Receita Federal em Marechal Cândido Rondon, convém assinalar
que não há previsão legal que obrigue o Fisco a remeter, com o auto de infração, cópia de
todos os documentos que instruem o respectivo processo.
No presente caso, conforme se extrai do Aviso de Recebimento dos Correios (fls. 310),
junto com o Auto de Infração, foram enviados à contribuinte, para ciência, todos os
documentos essenciais que embasaram o lançamento, tais como o Relatório Fiscal, o
Demonstrativo Mensal do Fluxo de Caixa e o Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de
Capital (fls. 284/296).
Tais documentos, destaque-se, contêm um histórico pormenorizado do procedimento,
descrevem e demonstram com clareza e precisão a forma como foram apurados o
acréscimo patrimonial a descoberto e a omissão de ganhos de capital na alienação de
bens e direitos, assim como as conclusões da autoridade autuante, permitindo o
conhecimento pleno da motivação da ação fiscal, sem dar margem a dúvidas quanto às
matérias tidas como infringidas.
Os demais documentos integrantes dos autos consistem em esclarecimentos e
documentos fornecidos pela própria interessada (fls. 32/273), em resposta às várias
intimações que recebeu, e, por essa razão, não pode ela alegar o seu desconhecimento.
Não obstante, conforme art. 3o, II, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, o administrado tem direito a
“ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as
decisões proferidas”. É facultado ao sujeito passivo ou a seu mandatário a requisição do
fornecimento de cópia do processo (art. 38, § 2o, da Lei no 9.250, de 26/12/1995).
Ainda nesse sentido, o art. 46 da Lei no 9.784/1999, dispõe que “os interessados têm
direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e
documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos
por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem”. A lei, portanto, garante
acesso aos documentos que integram o processo, bastando a iniciativa do interessado.
Se, entretanto, o objetivo de vista aos autos é a reunião de elementos para embasar sua
defesa, deve o contribuinte exercer o seu direito no prazo para a impugnação e, por
questão lógica, antes de apresentá-la.
Considerando-se que a intimação da autuada ocorreu em 21/04/2016, como visto
anteriormente, poderia ela ter obtido vistas e cópia dos autos até a data limite de
23/05/2016 (segunda-feira), prazo fatal para protocolização de sua defesa.
Examinando-se os autos, constata-se que não há evidências que atestem que a
impugnante somente teve acesso à documentação constante do processo em
05/05/2016, como assevera, nem que eventual atraso no recebimento desses
documentos tenha decorrido do órgão preparador.
Há apenas a mera alegação da impugnante desacompanhada de qualquer elemento de
prova da situação narrada. É de se ressaltar, ainda, que não consta dos presentes autos o
termo de vista, que comprovaria que a impugnante teve vista dos autos, como afirma.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
15
Ressalte-se, ainda, que a contribuinte apresentou a impugnação em 10/05/2016 e,
portanto, antes de encerrado o prazo regulamentar de 30 dias, o que indica que a vista
dos autos do processo não chegou a ser determinante para o exercício de seu direito de
defesa.
Conclui-se, portanto, que, se a interessada não logrou produzir as provas que porventura
desejaria apresentar, não foi em razão dos prazos determinados pela legislação nem
devido a qualquer óbice ou omissão da autoridade preparadora.
Ademais disso, o conteúdo da impugnação apresentada (fls. 312/329) revela de forma
cristalina que a interessada tinha conhecimento preciso da autuação que lhe foi imputada,
já que contestou cada ponto da imposição fiscal, insurgindo-se não só quanto às questões
preliminares, mas com relação ao mérito da autuação em si, não tendo demonstrado
quaisquer dúvidas quanto à extensão formal e material do lançamento formalizado.
O artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/72, que prevê a nulidade dos despachos e
decisões proferidas com preterição do direito de defesa, pressupõe que o dano causado
ao impugnante seja concreto e que este dano reste inequivocamente demonstrado. A
professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo,
1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo constitui, seguramente, a viga mestra
do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as formas processuais
representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Estes ensinamentos nos levam a concluir pela necessidade de que a parte que se sinta
lesada efetivamente demonstre o prejuízo causado.
(...)
Destarte, como a interessada teve ciência da descrição detalhada das infrações imputadas
e da fundamentação legal que baseou a autuação, bem assim, de todos os valores e
cálculos considerados para determinar as matérias tributadas, não se vislumbra prejuízo
processual que tenha acarretado embaraço ao seu exercício do direito de defesa.
Por tais razões, e restando claro e evidente o enfrentamento direto e objetivo na
decisão recorrida das questões novamente pautadas, rejeito as preliminares suscitadas.
Mérito
Das omissões apuradas – da variação patrimonial a descoberto e do ganho de
capital na alienação de bens e direitos:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos por variação patrimonial a
descoberto, no valor de R$ 175.142,67 (AC/2012), e de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos, no valor de R$ 46.510,32 (AC/2013), constatadas em sede de verificação do cumprimento
das obrigações tributárias dos anos-calendário de 2012 e 2013, importando na apuração do
imposto suplementar, no valor total de R$ 50.827,59, a ser acrescido dos encargos legais,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com o
afastamento das omissões apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 344/369)
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
16
e atendo-se às informações contidas no relatório fiscal e na autuação lavrada (fls. 290/308), não
há como prosperar a pretensão recursal.
Quanto ao mérito, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não
trouxe novas razões contundentes para modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar
as alegações da peça impugnatória, contudo sem demonstrar por documentação hábil e
consistente a origem e aplicações de recursos utilizados nas operações realizadas no decorrer dos
anos-calendário de 2012 e 2013, restando assim subsistente o APD, por descompasso entre o
acréscimo do patrimônio da Recorrente e os rendimentos declarados, bem como constatada a
omissão de rendimentos diante da apuração incorreta de ganhos de capital na alienação de bens
imóveis, conforme devidamente descrito no relatório fiscal da autuação (fls. 290/296) – me
convenço do acerto da decisão, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados
no voto condutor (fls. 358/367), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do art. 114, § 12, I
da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Impende destacar que o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição
do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma presunção legal do
tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem
caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da origem dos
rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
(...)
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999
(RIR/1999), art. 55, XIII, e arts. 806 e 807:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.” (destaques da transcrição)
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
17
À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Desta forma, a
autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de planilhas de cálculo com o
fito de apurar se houve ou não a ocorrência de inconformidades entre a renda informada
e os dispêndios e aplicações realizados pelo contribuinte. Detectadas diferenças negativas,
ou seja, despesas e/ou aplicações sem cobertura dos rendimentos declarados, verifica-se
a ocorrência de acréscimo não justificado, que, conforme expressa disposição legal, é
fato gerador do imposto de renda.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela comparação,
em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio (origens de
recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a metodologia
permite detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de recursos,
situação que somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por parte do
contribuinte. Em outras palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a descoberto
pressupõe a disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Desse modo, verificada a existência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a
renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação.
Nesse contexto, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos desse
direito, ou seja, demonstrar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
que o acréscimo patrimonial apurado é suportado por rendimentos já tributados ou
isentos e não tributáveis.
É de se ressaltar que o ônus dessa prova recai exclusivamente sobre o contribuinte, não
bastando, para tal mister, a simples apresentação de justificativas trazidas na peça
impugnatória; mas, também, que estas sejam amparadas por provas hábeis, idôneas e
robustas.
Portanto, se o impugnante não apresentar documentos que comprovem de maneira
inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja origem foi submetida à
tributação, a presunção legal de omissão de rendimentos se concretiza, por não ter sido
elidida. É o ônus com o qual o contribuinte tem que arcar.
(...)
No presente lançamento, o acréscimo patrimonial a descoberto foi evidenciado pelo
demonstrativo mensal de fluxo de caixa do ano-calendário de 2012 (fls. 289), onde
foram considerados as informações e esclarecimentos prestados pela contribuinte em
atendimento às intimações, levando-se em conta todos os recursos conhecidos e
comprovados.
Passa-se agora à análise das questões de mérito levantadas pela contribuinte em sua
impugnação.
Disponibilidade de Recursos. Venda de Imóvel em 2010
Objetivando justificar a aplicação de recursos no importe de R$ 84.520,00, decorrente da
aquisição do lote rural no 70/B, situado em Marechal Cândido Rondon - PR, a impugnante
alega que dita operação foi realizada com recursos provenientes da venda do mesmo
imóvel ocorrida em 2010, pela qual recebeu a importância de R$ 65.700,00. Entende,
assim, que esse último valor deve compor o caixa do mês de janeiro de 2012, por ter
origem lícita e declarada e se constituir em saldo remanescente de exercícios anteriores
(quando não estava a contribuinte obrigada à declaração de rendimentos).
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
18
A legislação tributária não impede o transporte dos recursos declarados nos anos-
calendário anteriores para os seguintes, apenas condiciona o aproveitamento de tais
disponibilidades à sua comprovação mediante documentação hábil e idônea. Portanto,
somente poderá ser aproveitado, nos anos subsequentes, o saldo de disponibilidade que
constar na declaração do imposto de renda - declaração de bens (original ou retificada
antes de qualquer procedimento fiscal sobre os respectivos exercícios), devidamente
lastreado em documentação hábil e idônea.
Logo, deve haver provas da efetiva disponibilidade desses valores e de sua consequente
aplicação nos eventos que deram origem à variação patrimonial nos exercícios seguintes,
visto que prevalece a presunção de que a renda foi consumida dentro do próprio ano.
Este é o entendimento do Conselho de Contribuintes:
“SALDO DE RENDIMENTO APURADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO-CALENDÁRIO
– O ônus de provar que o saldo de recursos apurado em dezembro do ano-base foi
mantido e transferido para janeiro do ano seguinte é do contribuinte. Inaceitável
simples alegação de que por constarem no demonstrativo anexado aos autos
deveriam ser transferidos para o ano posterior.” (1o CC, 2a Câmara, Ac. no 102-
42625/98)
Assim, se a contribuinte estivesse de posse da totalidade dos recursos provenientes da
alienação do imóvel em 08/02/2010, eles deveriam, necessariamente, constar de sua
declaração de bens do ano-calendário 2010 e, caso, também não tivessem sido
consumidos nesse ano, deveriam figurar na declaração de bens do ano-calendário 2011.
Do exame dos autos, constata-se que, embora a certidão da matrícula no 38.463 do
Registro Geral de Imóveis - Livro no 2 (registro R-2/38.463), às fls. 262, aponte a venda do
imóvel em questão pela interessada e seu cônjuge, em 08 de fevereiro de 2010, ao preço
de R$ 65.700,00, tal transação não foi informada na declaração de bens e direitos da
Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, do exercício 2011, ano-calendário de 2010
– DIRPF/2011 (fls. 337/338). O dito imóvel, mencione-se, sequer constou da referida
declaração.
É possível constatar, ainda, que os recursos advindos da alienação mencionada não foram
consignados nas declarações de bens das DIRPF relativas aos anos-calendário de 2011 e
2012 (fls. 342 e 05/07).
Também não foi acostado aos autos nenhum elemento de prova da real disponibilidade
dos recursos alegados, que justificassem o seu aproveitamento como origem no fluxo
financeiro do ano de 2012.
De se salientar que, em se tratando de valor elevado, a existência desses recursos poderia
ser facilmente comprovada, eis que deveriam estar depositados em alguma instituição
financeira em 31/12/2010 e 31/12/2011.
Não comprovada a disponibilidade, como é o caso, a presunção é de que a receita foi
integralmente consumida no próprio ano-calendário de 2010. Desse modo, não se pode
admitir que tais recursos, não comprovados pela declaração de rendimentos e tampouco
de forma material, dêem suporte ao descompasso patrimonial do ano-calendário de
2012.
Aquisição do Lote Urbano 3/B
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
19
No que concerne à aquisição do lote urbano 3/B, situado no Loteamento Condomínio
Residencial Espelho das Águas, localizado em Marechal Cândido Rondon - PR, constante
da escritura pública lavrada em 25 de janeiro de 2012, sustenta a interessada que a
mesma ocorreu, na verdade, em 2011, conforme demonstra a leitura das fls. 100, de onde
se extrai a seguinte informação: “dizendo já haver recebido o preço ajustado e total de
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)...”
Por essa razão, entende que deve ser excluído do fluxo de caixa o montante de R$
35.000,00, correspondente ao valor de aquisição desse imóvel.
A Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada junto ao Serviço Notarial e Registral da
Comarca de Marechal Cândido Rondon - PR (fls. 100/102), atesta que o imóvel em
comento foi adquirido por R$ 35.000,00, em 25 de janeiro de 2012, data de celebração
da escritura.
Não obstante haja a informação de que, na data acima citada, a compradora já havia
recebido o preço ajustado e total de R$ 35.000,00, a escritura pública não menciona
expressamente que isso ocorreu no ano de 2011.
A contribuinte, por outro lado, não informou o imóvel em comento na declaração de bens
da DIRPF referente ao ano-calendário de 2011 (fls. 342) e somente passou a registrá-lo na
DIRPF do ano-calendário de 2012, na coluna de 31/12/2012, permanecendo “zerada” a
coluna de 31/12/2011 (fls. 07). Também não trouxe aos autos nenhum documento que
demonstrasse que efetuou o pagamento do valor em discussão (R$ 35.000,00) em 2011,
como assegura.
Nesse momento cabe recordar um brocardo jurídico que se aplica à situação que está
sendo apreciada : “Allegatio et non probattio, quasi non allegatio”, que significa que
“quem alega e não prova, se mostrará como se estivesse calado ou que nada alegasse”.
Portanto, ao questionar os argumentos do fisco, deve a contribuinte rebatê-los de forma
coerente e respaldá-los com meios de prova idôneos.
Destarte, resta mantida, a título de aplicação de recursos no mês de janeiro de 2012, a
importância de R$ 35.000,00, proveniente da aquisição do lote urbano 3/B, tal como
procedeu a autoridade autuante.
Retificação do Saldo de Caixa até o Limite de Isenção para o Ano de 2011
Argumenta a contribuinte que como estava isenta da entrega da declaração do imposto
de renda no ano de 2011, a autoridade fazendária deveria considerar como saldo o limite
de isenção para o ano-calendário de 2011. Por conseguinte, necessária a retificação do
saldo de caixa, até o montante do valor de isenção para o ano-calendário de 2011, qual
seja, o valor de R$ 19.645,32.
Em primeiro lugar, importa informar que o limite de isenção do imposto de renda do ano-
calendário de 2011 era de R$ 23.499,15 e não de R$ 19.645,32, como disse a impugnante.
Em segundo lugar, só se pode computar como origem no demonstrativo de variação
patrimonial de um determinado ano-calendário os rendimentos efetivamente auferidos
naquele ano-calendário. Ainda assim, como discutido previamente, a sobra de recursos
verificada em um ano não pode ser transposta para o ano subsequente a menos que
fique comprovada a sua real disponibilidade na virada do ano.
Dedução da Variação Patrimonial do Saldo Credor Apurado em Dezembro
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
20
Pleiteia a impugnante que o saldo credor de R$ 24.548,56, obtido em 31 de dezembro de
2012, absorva parte da variação patrimonial a descoberto apurada no ano todo,
considerando-se as alterações por ela pleiteadas na impugnação, o que reduziria o saldo
negativo final para R$ 30.248,79.
Na elaboração do demonstrativo de evolução patrimonial, os saldos de recursos
existentes em um determinado mês podem ser transportados para o mês seguinte,
servindo para justificar acréscimos patrimoniais ocorridos em meses subsequentes, dentro
do mesmo ano-calendário.
No entanto, é totalmente desprovido de lógica o raciocínio de que eventuais saldos de
recursos existentes ao final do ano possam suportar acréscimos patrimoniais apurados em
meses anteriores.
Os recursos necessários para respaldar os dispêndios e aplicações devem estar de posse
dos contribuintes previamente à sua realização, de nada adiantando a sua disponibilidade
posterior.
Destarte, não tendo sido trazido aos autos nenhum documento e/ou esclarecimento
com vistas a justificar a variação patrimonial a descoberto apurada no ano-calendário de
2012, resta confirmada a omissão de rendimentos lançada no auto de infração em análise.
GANHO DE CAPITAL
Relativamente ao lançamento de ganho de capital, antes de se proceder à análise das
razões apresentadas pela impugnante, oportuna se faz a visualização da legislação vigente
na data do fato gerador sobre a tributação em apreço, no caso, os artigos 1o e 3o, §§ 1o,
2o e 3o, todos da Lei no 7.713, de 22/12/1988, que, assim, determinam:
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o - Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor
de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei. (destaques da
transcrição).
§3o - Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
21
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando,
para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a
qualquer título.”
Da análise dos textos transcritos, depreende-se que a compra e venda de bens configura
uma das hipóteses de alienação legalmente previstas, ensejando a apuração de ganho de
capital, caso haja diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o
respectivo custo de aquisição.
A fiscalização calculou o ganho de capital relativamente à venda do imóvel rural,
denominado Lote Rural 70/B, localizado no município de Marechal Cândido Rondon,
levando em consideração os Valores da Terra Nua - VTN, correspondentes ao ano de
aquisição e de alienação do imóvel, informados pela contribuinte nos respectivos
Documentos de Informação e Apuração do ITR – DITR, em cumprimento ao disposto no
art. 136, do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
Considerando que o lote rural no 70/B foi adquirido em 31 de janeiro de 2012 e vendido
em 04 de janeiro de 2013, como revelam os registros R-3/38.463 e R-4/38.463 da
matrícula do imóvel (fls. 263/264), e, tendo em conta que os VTNs informados nas DIATs
dos anos de alienação e aquisição foram de R$ 121.321,00 (fls. 283) e R$ 73.000,00 (fls.
278), respectivamente, obteve-se um ganho de capital inicial de R$ 48.321,00.
Aplicados os fatores de redução previstos no art. 40, § 1o, I e II, da Lei no 11.196, de 2005,
foi apurado um ganho de capital de R$ 44.434,36, como evidencia o Demonstrativo da
Apuração dos Ganhos de Capital - Bens Imóveis (fls. 284/288).
Em sede de impugnação, a interessada manifesta o entendimento de que devem ser
observados os valores de alienação e de aquisição do imóvel que constaram das
respectivas escrituras públicas e não os valores da terra nua informados em DIAT, como
procedeu a fiscalização. Assim, tendo em vista que o imóvel em apreço foi vendido por
R$65.095,00 e adquirido por R$ 84.520,00, não há que se falar em ganho de capital.
O artigo 136 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, que reproduz o artigo 19 da
Lei no 9.393/1996, estabelece:
Art. 136. Em relação aos imóveis rurais adquiridos a partir de 1o de janeiro de 1997,
para fins de apuração de ganho de capital, considera-se o custo de aquisição e valor
de venda do imóvel rural o Valor da Terra Nua – VTN, constante do Documento de
Informação e Apuração do ITR – DIAT, observado o disposto no art. 14 da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996, respectivamente, nos anos da ocorrência de sua
aquisição e de sua alienação (Lei no 9.393, de 1996, art. 19).
Parágrafo único. Na apuração de ganho de capital correspondente a imóvel rural
adquirido anteriormente à data a que se refere este artigo, será considerado custo
de aquisição o valor constante da escritura pública, observado o disposto no § 9o do
art. 128 (Lei no 9.393, de 1996, art. 19, parágrafo único).
A Instrução Normativa SRF no 84, de 11/10/2001, por sua vez, esclarece:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
22
Art. 9o Na apuração do ganho de capital de imóvel rural é considerado custo de
aquisição o valor relativo à terra nua.
§ 1o Considera-se valor da terra nua (VTN) o valor do imóvel rural, nele incluído o
da respectiva mata nativa, não computados os custos das benfeitorias
(construções, instalações e melhoramentos), das culturas permanentes e
temporárias, das árvores e florestas plantadas e das pastagens cultivadas ou
melhoradas.
§ 2o Os custos a que se refere o § 1o, quando não tiverem sido deduzidos como
despesa de custeio, na apuração do resultado da atividade rural, podem ser
computados para efeito de apuração de ganho de capital.
Art. 10. Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se custo
de aquisição o valor da terra nua declarado pelo alienante, no Documento de
Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (Diat) do
ano da aquisição, observado o disposto nos arts. 8o e 14 da Lei no 9.393, de 1996.
§ 1o No caso de o contribuinte adquirir:
I - e vender o imóvel rural antes da entrega do Diat, o ganho de capital é igual à
diferença entre o valor de alienação e o custo de aquisição;
II - o imóvel rural antes da entrega do Diat e aliená-lo, no mesmo ano, após sua
entrega, não ocorre ganho de capital, por se tratar de VTN de aquisição e de
alienação de mesmo valor.
§ 2o Caso não tenha sido apresentado o Diat relativamente ao ano de aquisição ou
de alienação, ou a ambos, considera-se como custo e como valor de alienação o
valor constante nos respectivos documentos de aquisição e de alienação.”
(...)
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
II - o valor de mercado, nas operações não expressas em dinheiro;
III - no caso de bens ou direitos vinculados a qualquer espécie de financiamento ou
a consórcios, em que o saldo devedor é transferido para o adquirente, o valor
efetivamente recebido, desprezado o valor da dívida transferida;
IV - no caso de bens em condomínio, a parcela do preço que couber a cada
condômino ou co-proprietário;
V - no caso de permuta com recebimento de torna, o valor da torna;
VI - no caso de imóvel rural com benfeitorias, o valor correspondente:
a) exclusivamente à terra nua, quando o valor das benfeitorias houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
b) a todo o imóvel alienado, quando as benfeitorias não houverem sido deduzidas
como custo ou despesa da atividade rural.
§ 1o Tratando-se de imóvel rural adquirido a partir de 1997, considera-se valor de
alienação da terra nua:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
23
I - o valor declarado no Diat do ano da alienação, quando houverem sido entregues
os Diat relativos aos anos de aquisição e alienação;
II - o valor efetivamente recebido, nos demais casos.
§ 2o Na alienação dos imóveis rurais, a parcela do preço correspondente às
benfeitorias é computada:
I - como receita da atividade rural, quando o seu valor de aquisição houver sido
deduzido como custo ou despesa da atividade rural;
II - como valor da alienação, nos demais casos.
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado,
qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não
compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, na fonte ou mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-
Leão), quando a alienação for para pessoa jurídica ou para pessoa física,
respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
§ 4o O valor da corretagem, quando suportado pelo alienante, é deduzido do valor
da alienação e, quando se tratar de venda a prazo, com diferimento da tributação,
a dedução far-se-á sobre o valor da parcela do preço recebida no mês do
pagamento da referida corretagem.
Vê-se, portanto, que, de acordo com os dispositivos acima transcritos, a partir de
01/01/1997, passaram a ser considerados como custo de aquisição e valor de alienação do
imóvel rural, o Valor da Terra Nua (VTN) declarado no Diat (Documento de Informação e
Apuração do ITR), nos anos de ocorrência de sua aquisição e de sua alienação,
respectivamente.
Correto, portanto, o cálculo efetuado pela fiscalização para apuração do ganho de capital,
não merecendo reparos, sob esse aspecto, o lançamento.
Destarte, não restando comprovado o efetivo recebimento dos valores que
motivaram o acréscimo patrimonial não justificado, ao teor dos arts. 806 e 807 do RIR99, bem
como constatada a omissão de rendimentos por apuração incorreta de ganhos de capital na
alienação de bens imóveis, sem que se tenha havido a efetiva comprovação da origem dos
respectivos valores lançados – aliado à mingua de suporte probatório contundente a demonstrar a
incorreção da autuação, conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida – correta é
manutenção do lançamento, acompanhado das penalidades cabíveis, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário exigido.
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscalizatória, vinculada e obrigatória, na exata
dicção do art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência
e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto à multa de ofício, nada a prover. Vale salientar, que sua incidência à base de
75% sobre o crédito tributário mantido, decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no
9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo ao Fisco aplicá-la, sob pena de
violação do dever de ofício. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular. Enquanto
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.811 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720419/2016-41
24
vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se tratando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal do patrono acerca dos andamentos
processuais que se realizarem, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra
amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento de
defesa suscitadas e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 416
DF CARF MF
Original